Tribunal: STF
Processo: RE 100370
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-13
Data de publicação: 1983-09-13

Ementa:
-RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TELEFONISTA.
HIPÓTESE QUE AS INSTANCIAS ORDINARIAS CONSIDERARAM SUBSUMIVEL EM
CATEGORIA ESPECIFICA DO QUADRO DE ATIVIDADES INSALUBRES APROVADO
PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO A ATIVIDADE EXERCIDA PELA RECLAMANTE,
COMPORTANDO-SE NO ENTENDIMENTO DAS SUMULAS 194 E 460. INOCORRENCIA
DE OFENSA AO PRINCÍPIO ESTATUIDO NO ART. 153, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.